Tribunal: TJBA
Processo: 8057013-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057013-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

AGRAVADO: SEBASTIANA NOVAIS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABRICIO WILLIAM SILVEIRA DE BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO RÉU. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DESCONTO EM FOLHA. ACEITE EM VIDEOCHAMADA. UTILIZAÇÃO DOS VALORES. PERICULUM IN MORA REVERSO CONFIGURADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É cabível a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo evidenciadas a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano de difícil reparação.

2. Demonstrada, ainda que em cognição sumária, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado por meio de termo de adesão assinado, autorização para desconto em folha, aceite expresso em videochamada e utilização dos valores creditados, impõe-se o restabelecimento dos descontos suspensos por decisão liminar.

3. A manutenção da tutela antecipada, nesse contexto, configura periculum in mora reverso e risco de enriquecimento ilícito.

4. Determinação de apresentação documental mantida, por atender aos princípios da transparência e do contraditório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8057013-29.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Caetité – Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais, sendo parte agravante
BANCO BMG S.A.
, e parte agravada,
SEBASTIANA NOVAIS DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à suspensão dos descontos incidentes no benefício previdenciário da agravada e à imposição de multa cominatória, mantendo-a, todavia, nos demais termos, tudo nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25